Tribunal: TJSP
Processo: 2214022-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição de quantia constante na conta bancária do executado. Alegação do agravante de que a constrição abrangeu quantia depositada em conta poupança, inferior a quarenta salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável. Violação ao artigo 833, inciso X do CPC não configurada. Conta poupança que possui caráter de livre movimentação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição de quantia constante na conta bancária do executado. Alegação do agravante de que a constrição abrangeu quantia depositada em conta poupança, inferior a quarenta salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável. Violação ao artigo 833, inciso X do CPC não configurada. Conta poupança que possui caráter de livre movimentação. Impenhorabilidade não demonstrada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214022-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
AMILTON FERNANDO DA CONCEIÇÃO, é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214022-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32399 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2214022-50.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AMILTON FERNANDO DA CONCEIÇÃO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: FORO DE TABOÃO DA SERRA
JUIZ: DR. NELSON RICARDO CASALLEIRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Penhora on line. Constrição de quantia constante na conta
bancária do executado. Alegação do agravante de que a
constrição abrangeu quantia depositada em conta poupança,
inferior a quarenta salários mínimos, sendo, portanto,
impenhorável. Violação ao artigo 833, inciso X do CPC não
configurada. Conta poupança que possui caráter de livre
movimentação.
Impenhorabilidade
não
demonstrada.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada às fls. 27/28 que, nos autos da ação de execução, rejeitou a impugnação à
penhora e manteve o bloqueio na conta do agravante, sob a assertiva de que “(...)É
verdade que o montante referente a alimentos não pode ser penhorado. No caso,
porém, não foi demonstrado que o valor bloqueado se refere a alimentos. Pelo
contrário, a aplicação em caderneta de poupança indica que o valor não é utilizado
para a sobrevivência da parte executada.”.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão, alegando a
impenhorabilidade dos valores constritos. Argumenta que a conta bloqueada se trata
de poupança e, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, a quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, é impenhorável. Requer
a reforma da decisão, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor
bloqueado R$ 5.444,36 (cinco mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta
e seis centavos).
Recurso processado, indeferido o efeito suspensivo almejado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214022-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dispensadas as informações (fls. 53/54). Contraminuta às fls. 58/64.
É o relatório.
Primeiramente, quanto ao pleito da assistência judiciária, constata-
se que o agravante é isento da entrega de imposto de renda e encontra-se
desempregado no momento (fls. 40/51). Assim, concedo o benefício tão somente
para fins de análise do presente recurso, não sendo a benesse extensiva ao processo
de origem e tampouco em relação a outros recursos que porventura vier a apresentar
nestes autos, devendo o recorrente, oportunamente e se assim desejar, requerer a sua
concessão ao MM. Juízo de origem.
O recurso não comporta provimento.
Não restou demonstrado o caráter alimentar dos valores constritos
na conta bancária do agravante, sendo de rigor a manutenção do bloqueio realizado
para satisfação do crédito exequendo.
O extrato acostado às fls. 31 revela que a constrição ocorreu em
conta poupança que pode ser utilizada com funções de conta corrente e com
possibilidade de movimentação livre, manuseada para pagamento de contas, saques,
motivo pelo qual perdeu a natureza da impenhorabilidade estabelecida no artigo 833,
inc. X, do CPC, sendo, portanto, legítimo o bloqueio efetivado.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora "on line" que
recaiu sobre valores depositados em caderneta de poupança.
Conta poupança de livre movimentação utilizada como se fosse
conta corrente. Natureza preponderante de conta corrente
remuneratória.
Descabimento
da
invocação
da
impenhorabilidade do poupador prevista no artigo 833, X, do
NCPC. Bloqueio mantido. Decisão reformada em parte. Recurso
improvido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214022-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2250021-69.2017.8.26.0000; Relator (a): Silveira Paulilo; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro:
05/03/2018)” (g.n.)
Dessa forma, como não restou demonstrado o carater alimentar dos
valores constritos na conta bancária do agravante, é de rigor a manutenção da
penhora realizada para satisfação do crédito exequendo.
Admitir o contrário seria uma afronta a legislação vigente, vez que
o artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil prevê a penhora em dinheiro
como primeira opção para o credor ter seu crédito satisfeito.
Inviável, portanto, dar outro deslinde ao caso, não havendo nenhum
desacerto no decisum atacado que mereça reparo por este E. Tribunal.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que
vêm registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais
ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator